Tribunal: STF
Processo: RHC 227935
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Giancarlos Ramos Dantas e Matheus Ribeiro Dantas, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 802.890/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão temporária decretada em 9/8/2022, a qual teria sido relaxada, em 6/9/2022, apenas em relação ao paciente Giancarlo, em razão de não ter sido realizada audiência de custódia. 



    Em 15/9/2022, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva dos agentes, em consonância com a representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público. 



    Em 28/9/2022, os ora pacientes, juntamente com outros agentes, restaram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado em concurso de pessoas). 



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 190/193. 



    No presente writ, o impetrante alega a necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, destacando a existência de flagrante ilegalidade na prisão preventiva dos pacientes. 



    Sustenta a ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva dos pacientes, em ofensa ao art. 315 do Código de Processo Penal - CPP, e destaca não estarem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. 



    Pondera, ainda, a existência de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o feito teria se iniciado em julho de 2022, e até a presente data não teria sido realizada audiência. Invoca a incidência do princípio da razoabilidade. Informa, contudo, que o mandado de prisão expedido em desfavor dos ora pacientes somente foi cumprido em 6/1/2023. 



    Ressalta não haverem indícios da participação dos pacientes no delito imputado. 



    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Afirma, por fim, que alguns dos corréus foram beneficiados com a revogação da prisão preventiva, e destaca, portanto, que os pacientes fazem jus à extensão do referido benefício, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva dos pacientes, bem como a extensão do benefício da liberdade concedida aos corréus, com expedição de alvará de soltura aos ora pacientes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 21)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 37)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, apesar do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A alegação de que o próprio juiz reconheceu a ilegalidade da prisão temporária do paciente não procede. Isso porque, ao revogar o decreto de prisão temporária, o magistrado asseverou:



    Decretada a prisão temporária, e pendente de cumprimento a prisão, foi este juízo informado pelo advogado constituído, que GIANCARLOS havia sido preso no dia 30 de agosto de 2022 e levado para a Delegacia de Eunápolis. Como pode ser apurado nos autos da representação pela prisão temporária, após esse fato, foi determinado que a autoridade policial se pronunciasse, tendo o Diretor de Secretaria certificado o cumprimento da decisão deste juízo. Expirado o prazo de 48hs, não houve qualquer comunicação a este juízo sobre a prisão de GIANCARLOS. Portanto, o representado ficou preso, por 08 dias, sem que tenha sido apresentado ao juízo para a realização de audiência de custódia. Destarte, este juízo, no dia 06 de setembro de 2022, de ofício, cumprindo com seu dever de zelar pela aplicação das normas constitucionais, e em obediência a Resolução 213/2015 do CNJ relaxou, dada a ilegalidade, a prisão de GIANCARLOS RAMOS DANTAS. (eDOC 15, p. 5)



    Como se vê, a ilegalidade residiu apenas na não apresentação do paciente ao Juízo e não quanto aos fundamentos e necessidade da prisão.



    Veja-se, ademais, o tanto colhido do decreto prisional:



    GIANCARLOS fugiu para o município de Barreiras/BA, onde permaneceu entre o dia 27/07 a 13/08/2022, em local incerto e não sabido, conforme observa em históricos de ligações; e, depois, homiziou-se no município de Porto Seguro/BA; e posteriormente, no município de Santa Cruz Cabrália/BA; (27) As diligências realizadas na época para sua localização foram infrutíferas, porquanto não tenha sido encontrado nem em seu endereço oficial, situado na Rua Topázio, nº 370, Bairro Santa Isabel, município de Eunápolis/BA, como também não foi achado no endereço onde estava ficando com outros familiares na Rua das Arapongas, nº 24, bairro Fontana, município de Porto Seguro/BA, de 8 onde seu primo JONAS DE ALMEIDA CRUZ chegou a ser preso em flagrante no dia 22/07/202; (28) A dificuldade de localização e prisão de seu irmão, MATHEUS RIBEIRO DANTAS, que ainda foragido, em local incerto e não sabido, reforça a necessidade da medida cautelar de restrição de liberdade; (29) Quanto a JONAS DE ALMEIDA CRUZ, importa registar que, logo após a prisão dos pistoleiros no Estado de São Paulo, ele se desfez do aparelho de celular, usado na época do crime, com o fim específico de destruir provas; de forma a demonstrar que, em liberdade, certamente atuará para atrapalhar a instrução do processo; (30) Além disso, JONAS DE ALMEIDA CRUZ e seus primos, MATHEUS RIBEIRO DANTAS e MATHEUS RIBEIRO DANTAS, possuem um projeto de vingança, em face de uma guerra entre famílias ciganos, em curso desde o ano de 2017, que resultou na morte de diversas pessoas, em diferentes Estados da Federação; (31) Além disso, os investigados são voltados a ações violentas. Em 13/10/2019, por exemplo, JONAS DE ALMEIDA CRUZ agiu em coautoria com THIAGO ALMEIDA RAMOS na tentativa de homicídio contra EDMILSON SOUZA DA SILVA, efetuando contra ele diversos disparos de arma de fogo, que lhe atingiram um olho e o ombro. Além disso, no mesmo episódio, JONAS proferiu ameaças contra a esposa da vítima, CHAIANE COSTA LIMA. (eDOC 15)



    Da leitura do excerto acima, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente